Tribunal: TJPA
Processo: 0005547-57.2017.8.14.0067
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-08-03

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ESCALADA E CONCURSO DE PESSOAS DURANTE REPOUSO NOTURNO. E CRIME DE CORRUPÃÃO DE MENORES. CONDENAÃÃO. APELO DA DEFESA. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA INADEQUADA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA POR AUSÃNCIA DE PERÃCIA. IRRELEVÃNCIA. COMPROVAÃÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO REPOUSO NOTURNO POR INCOMPATIBILIDADE COM QUALIFICADORAS. NÃO ACOLHIMENTO. COMPENSAÃÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO E DA AGRAVANTE DE REINCIDÃNCIA. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS ERRONEAMENTE NEGATIVADAS. VERIFICADO. CORREÃÃO. NECESSIDADE. MÃNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Ã inadequada a via eleita para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matÃ©ria deveria ter sido trazida ao exame da instÃ¢ncia superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela SeÃ§Ã£o de Direito Penal, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alÃnea âaâ do RITJPA.2. Tratando-se de crime de furto, o reconhecimento da qualificadora atinente Ã escalada prescinde de prova tÃ©cnica, mormente quando as provas produzidas â a exemplo da confissÃ£o do prÃ3prio acusado, aliada Ã s declaraÃ§Ãμes de testemunhas e da vÃtima, onde revelam que para obter Ãªxito na empreitada criminosa, o indivÃduo escalou e destelhou a residÃªncia da ofendida para subtrair seus bens.3. A causa de aumento da pena relativa ao repouso noturno aplica-se tanto ao furto simples, quanto ao furto qualificado, em razÃ£o de seu carÃ¡ter objetivo. Precedentes do STF e STJ.4. Ã cabÃvel a compensaÃ§Ã£o total da atenuante da confissÃ£o espontÃ¢nea com a reincidÃªncia, jÃ¡ que o rÃ©u possui apenas uma condenaÃ§Ã£o transitada em julgado. Precedentes.5. Uma vez que o magistrado negativou erroneamente algumas circunstÃ¢ncias judiciais, cabem ser feitas as devidas correÃ§Ãμes, sem que cause impacto na pena base fixada na sentenÃ§a, uma vez que remanesceram negativados trÃªs vetores, o que justifica o afastamento da pena base do mÃnimo legal â SÃºmula nÂº 23 do TJPA 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0005547-57.2017.8.14.0067
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MOCAJUBA (Vara única)
APELANTE: ALISON RODRIGUES LOPES
(
Luis Marcelo Souza - Defensor Público)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VANIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ESCALADA E CONCURSO DE PESSOAS DURANTE REPOUSO NOTURNO. E CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO. APELO DA DEFESA. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA INADEQUADA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO REPOUSO NOTURNO POR INCOMPATIBILIDADE COM QUALIFICADORAS. NÃO ACOLHIMENTO. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO E DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ERRONEAMENTE NEGATIVADAS. VERIFICADO. CORREÇÃO. NECESSIDADE. MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

É inadequada a via eleita para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA.
2. Tratando-se de crime de furto, o reconhecimento da qualificadora atinente à escalada prescinde de prova técnica, mormente quando as provas produzidas - a exemplo da confissão do próprio acusado, aliada às declarações de testemunhas e da vítima, onde revelam que para obter êxito na empreitada criminosa, o indivíduo escalou e destelhou a residência da ofendida para subtrair seus bens.
3. A causa de aumento da pena relativa ao repouso noturno aplica-se tanto ao furto simples, quanto ao furto qualificado, em razão de seu caráter objetivo. Precedentes do STF e STJ.
4. É cabível a compensação total da atenuante da confissão espontânea com a reincidência, já que o réu possui apenas uma condenação transitada em julgado. Precedentes.
5. Uma vez que o magistrado negativou erroneamente algumas circunstâncias judiciais, cabem ser feitas as devidas correções, sem que cause impacto na pena base fixada na sentença, uma vez que remanesceram negativados três vetores, o que justifica o afastamento da pena base do mínimo legal - Súmula nº 23 do TJPA
6.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO.

Julgado em Plenário Virtual, na 20ª Sessão ordinária, da segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias cinco a doze do mês de julho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
ALISON RODRIGUES LOPES,
por meio do órgão da Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Mocajuba, que o condenou como incurso nos crimes previstos nos artigos 155, § 1º e 4º, incisos II e IV, do Código Penal brasileiro, e art. 244 - B, do Estatuto da Criança e Adolescente - crime de furto noturno qualificado pela escalada e mediante concurso de pessoas, e crime de corrupção de menores, às respectivas penas de:

- 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 277 (duzentos e setenta e sete) dias multa, pelo crime previsto no artigo 155, § 1º e 4º, incisos II e IV, do Código Penal brasileiro;

- 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pelo crime descrito no art. 244 - B, do ECA, que em concurso material, restou fixada em
09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 277 (duzentos e setenta e sete) dias multa, em regime inicialmente fechado
, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Consta da sentença que:
¿No dia 15/7/2017, por volta de 5:00h, na rua Benjamin Constant, ALISON RODRIGUES LOPES, juntamente com os adolescentes RAIMUNDO CALDA (BRANCO) e GLEISSON DE SOUSA DA SILVA (PIGARRA) adentraram a residência de MARIA DOMINGAS FARIAS ALMEIDA e subtraíram coisa alheia móvel, a saber, 1 (um) receptor de parabólica, 1 (um) celular ALCATEL, 3 (três) jogos de cama, 6 (seis) toalhas, 2 (dois) frangos e 1 (uma) mochila. 2. A vítima, MARIA DOMINGAS, conta que entrou em contato com o investigador de Polícia MARINALDO PEREIRA BRITO e informou que haviam dito a ela que o responsável pelo furto seria ALISON, conhecido por MABIRA. O investigador realizou diligência e interrogou o suspeito, que negou sua participação no delito, mas disse que os autores seriam os adolescentes GLEISON e BRANCO.
3. Ao interrogar os adolescentes GLEISON DE SOUSA DA SILVA (PIGARRA) e RAIMUNDO CALDA (BRANCO), eles contaram que passaram a madrugada no quintal da casa da vítima, junto com ALISON, esperando uma oportunidade para adentrar a residência quando ela estivesse vazia. Por volta de 5:00h, o denunciado destelhou a casa e os três entraram na residência [...] O denunciado, após os depoimentos dos adolescentes, confessou a autoria delitiva, porém, negou que estivesse em poder da res furtiva.¿

A denúncia foi recebida (fl. 44), e após regular instrução, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a acusação, para condenar o acusado Alison Rodrigues Lopes nas penas ao norte mencionadas (sentença fls. 68 - 73), decisão contra a qual se insurge a defesa.

Em suas razões (fls. 82-89), requer:
a)

Que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade;
b)

A reforma da sentença para readequar a conduta típica e retirar a aplicação da qualificadora, uma vez que totalmente incompatível com o furto noturno;
c)

Que seja retirada a qualificadora pela escalada, uma vez que não houve perícia;
d)

A fixação da pena base no mínimo legal, face não existir circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como que proceda a compensação da confissão espontânea com a reincidência.

Em contrarrazões, o Ministério Publico requer o conhecimento e
¿PARCIAL PROVIMENTO¿
(verbis),
para que seja feita a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência (fls. 91-96).

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

À revisão da Desembargadora Vania Fortes Bitar em 14 de junho de 2021.
V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
Do pedido preliminar de recorrer em liberdade:

A defesa do apelante pleiteou a devolução do direito de ir e vir, durante o transcorrer do julgamento do recurso de apelação. Todavia, tal pedido não merece guarida, pois deve o apelante ingressar com
Habeas Corpus,
objetivando o alcance do pedido de liberdade durante o andamento do recurso interposto, ressaltando que a competência para o processamento e o respectivo julgamento da referida ação impugnativa será da Sessão de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça,
ex vi
do art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA.
1.
Que seja retirada a qualificadora mediante escalada, uma vez que não houve perícia:

Busca a defesa, que a qualificadora do furto mediante escalada seja afastada, ante a não realização de perícia.

O pedido não merece prosperar.

Da análise detida dos autos, verifico que a referida qualificadora ficou devidamente comprovada, seja pela prova testemunhal colhida na fase inquisitiva e em juízo (declarações da vítima e dos dois adolescentes que participaram da conduta delitiva), bem como pelas próprias declarações do apelante Alison Rodrigues, que admitiu ter escalado e destelhado a residência vitimada, fato este corroborado pelo relatório investigativo (fls. 34/36).

Portanto, embora se possa cogitar a necessidade de laudo pericial para comprovar a aludida circunstância (CPP, art. 158), certo é que a escalada nem sempre deixa vestígios, de modo que, no caso em concreto, a dinâmica dos fatos não deixa dúvidas quanto à sua ocorrência.

Sobre a prescindibilidade de perícia, colaciono julgado dessa 2ª Turma de Direito Penal:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO POR ESCALADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. SUBSTITUIÇÃO DO LAUDO PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS E PELA CONFISSÃO DO RECORRENTE. POSSIBILIDADE. A PROVA TESTEMUNHAL DEMONSTRA QUE O APELANTE ADENTROU NO ESTABELECIMENTO PELO TELHADO. QUALIFICADORA MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS DESFAVORAVELMENTE. SÚMULA 23 DO TJ/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.
DO DECOTE DA QUALIFICADORA DA ESCALADA. I. Embora não tenha sido realizado o exame de corpo de delito para a comprovação da qualificadora, a escalada foi comprovada por outros elementos de prova, como o depoimento do vigilante, testemunha do crime, o qual afirmou que o apelante teria adentrado no estabelecimento pela cobertura, bem como que tentava empreender fuga, pulando de telhado em telhado. Relatou, ainda, que parte dos objetos ficou na cobertura do restaurante furtado. O modus operandi do apelante foi confirmado também pela sua confissão em juízo. Assim, não há que se falar no decote da qualificadora, pois cediço na jurisprudência pátria que na impossibilidade de realização do exame de corpo de delito, é possível a incidência da qualificadora se comprovada por outros meios de prova, como na hipótese em apreço. Precedentes;
(...)
Recurso improvido. Unânime. (2020.01497126-71, 213.210, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-23, Publicado em 2020-07-23)

Portanto, como bem elucidou o douto Procurador de Justiça no judicioso parecer:
¿No caso concreto, inviável o decote da qualificadora objurgada, pois as provas dos autos revelam que o apelante escalou e destelhou a residência da vítima para furtar seus bens, tronando-se prescindível a perícia no local, eis que suprida por outras provas (...).¿
2.

Da reforma da sentença para readequar a conduta típica e retirar a agravante do furto noturno (§1º, do art. 155), uma vez que totalmente incompatível com as qualificadoras.

Entende a defesa, que nos crimes de furto qualificado, não cabe a aplicação da agravante do repouso noturno.

Mais uma vez não assiste razão à defesa.

O art. 155, § 1º, do CP estabelece que a pena prevista ao crime de furto será aumentada em 1/3, se este for praticado durante o repouso noturno, pois neste período os bens móveis estão mais vulneráveis à subtração em razão da diminuição de sua vigilância.

A esse respeito, Rogério Greco explica que
¿a maior facilidade do agente na subtração, quando o bem está menos guarnecido, menos vigiado, é que dá o ensejo à aplicação da mencionada causa especial de aumento de pena¿
(GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial, v.3, p. 17).

Por este motivo, por ter caráter objetivo (bastando para a incidência que o crime tenha sido cometido durante o período noturno), a causa de aumento referente ao repouso noturno é aplicável tanto ao furto simples, quanto ao furto qualificado. Além disso, cabe pontuar que tais circunstâncias - majorante e qualificadora - são aplicadas em fases distintas da dosimetria.

Outro não é o entendimento do Supremo Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:
EMENTA Habeas corpus. Penal. Tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (CP, art. 155, § 4º, I, c/c o art. 14, II). Condenação. Incidência da majorante do repouso noturno (CP, art. 155, § lº) nas formas qualificadas do crime de furto (CP, art. 155, § 4º). Admissibilidade. Inexistência de vedação legal e de contradição lógica que possa obstar a convivência harmônica dos dois institutos quando perfeitamente compatíveis com a situação fática. Entendimento doutrinário e jurisprudencial. Ordem denegada.
1. Não convence a tese de que a majorante do repouso noturno seria incompatível com a forma qualificada do furto, a considerar, para tanto, que sua inserção pelo legislador antes das qualificadoras (critério topográfico) teria sido feita com intenção de não submetê-la às modalidades qualificadas do tipo penal incriminador.
2. Se assim fosse, também estaria obstado, pela concepção topográfica do Código Penal, o reconhecimento do instituto do privilégio (CP, art. 155, § 2º) no furto qualificado (CP, art. 155, § 4º) -, como se sabe, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a compatibilidade desses dois institutos. 3. Inexistindo vedação legal e contradição lógica, nada obsta a convivência harmônica entre a causa de aumento de pena do repouso noturno (CP, art. 155, § 1º) e as qualificadoras do furto (CP, art. 155, § 4º) quando perfeitamente compatíveis com a situação fática. 4. Ordem denegada. (HC 130952, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 17-02-2017 PUBLIC 20-02-2017) destaquei
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932 DO CPC E 34 DO RISTJ E DA SÚMULA N. 568 DO STJ. FURTO QUALIFICADO E AUMENTO DA PENA EM RAZÃO DO REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RECLUSIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MAUS ANTECEDENTES. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE.
(...)
2.
É possível a incidência da causa de aumento referente ao repouso noturno tanto no crime de furto simples como na sua modalidade qualificada. Precedentes.
(...)
5. Agravo regimental provido em parte, para afastar a execução provisória da pena. (AgRg no AREsp 1373881/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020) destaquei

No caso, restou comprovado pelo conjunto probatório que o crime de furto qualificado foi praticado durante a madrugada, mais precisamente as 5h da manhã, razão pela qual a causa de aumento deve ser mantida.
3.

Da compensação entre a confissão espontânea e a agravante da reincidência:

A defesa do recorrente requer que seja aplicada a compensação entre a atenuante genérica da confissão e a agravante da reincidência.

Nesse ponto, tenho que assiste razão a defesa, conforme passo a analisar.

Extrai-se dos autos que o magistrado de primeiro grau, ao realizar a dosimetria da pena em ambos os delitos - furto e corrupção de menor -, reconheceu a atenuante da confissão prevista no art. 65, III, ¿d¿, do Código Penal, porém majorou a pena em 1/8, deixando de realizar a devida compensação integral, sob o fundamento de que a reincidência prepondera sobre a atenuante.

Ressalto que o concurso entre circunstâncias agravante e atenuante de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria.

Nesse sentido, a Terceira Seção, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, de Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, deve-se compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena.

Sobre o assunto, cito recentíssimo trecho de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. TENTATIVA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA INCREMENTO DA PENA-BASE. PERSONALIDADE DESVIRTUADA. CIÚMES EXCESSIVO RECONHECIDO COMO AGRAVANTE GENÉRICA. MAJORAÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM CONFIGURADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSEQUÊNCIAS. CIRCUNSTÂNCIA DEVIDAMENTE VALORADA.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. (...)
WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
8. Nos moldes da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação.
9. A Terceira Seção, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, firmou o entendimento de que, aferidas as especificidades do caso concreto,
"é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência"
. Em 11/10/2017, no julgamento do Habeas Corpus 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea.
10. Tratando-se de condenado que registra apenas uma condenação transitada em julgado anterior, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.
(...)
13. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda do paciente para 14 anos e 8 meses de reclusão. (HC 614.057/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021)

No mesmo sentido, este relator já se manifestou sobre o tema:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. 1) ALTERAÇÃO EX OFÍCIO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO EX OFÍCIO DA MAJORANTE PELA APLICAÇÃO DA RETROATIVIDADE PENAL DA LEI MAIS BENEFICA. LEI Nº 13.654/2018. (NOVATIO LEGIS IN MELLIUS). 2) ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. EXCESSO NA PENA DE MULTA. INOCORRÊNCIA 3) 2ª FASE DA DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A REINCIDÊNCIA. APLICABILIDADE. 4) ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. INAPLICABILIDADE. RÉU REINCIDENTE.
(...)
3) O Colendo STJ, após o julgamento perante a Terceira Seção, do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, firmou o entendimento de que, aferidas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". In casu, tratando-se de condenado que registra apenas uma condenação transitada em julgado anterior, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.
4) Sendo réu reincidente, a fixação do regime de cumprimento de pena fechado deve ser mantido, nos termos do art. 33, §2º, b do CP.
5) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, apenas para alterar a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, sem redução da pena e manutenção do regime de cumprimento de pena, afastando ex oficio a majorante de arma branca. (2020.02529964-28, 215.502, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09) destaquei

Assim, resta imperiosa a realização da compensação entre a atenuante da confissão e a reincidência.
4.

Do erro na análise das circunstâncias judiciais no crime de furto:

Pretende a defesa, que as circunstâncias judiciais sejam neutralizadas, e a pena base fixada no mínimo legal. Nesse ponto, assiste razão parcial ao recorrente. Vamos aos termos da sentença, na parte que interessa:
¿a.1) culpabilidade(...)
No caso em tela, desborda dos delitos desta espécie, visto que o réu cooptou outras pessoas para realizar seu intento criminoso, utilizando de duas pessoas para consumar sua empreitada delitiva.
a.2) antecedentes:(...)
De acordo com a certidão de fl. 66, o acusado possui uma decisão judicial definitivamente julgada. No entanto, deixo de valorar esta circunstância judicial, tendo em vista que será considerada na segunda fase da dosimetria da pena como agravante de reincidência, para que não se incorra em bis in idem (Súmula 241 do STJ).
a.3)
conduta social
: (...)
O próprio réu afirmou que é usuário de drogas e que pratica delitos dessa natureza, unicamente para conseguir numerário, a fim de adquirir a droga para consumo, pesando, assim, negativamente tal circunstância.
a.4)
personalidade
: (...)
Não há elementos aptos a identificar o perfil da personalidade do réu, não sendo possível presumir-se ser periculosa ou voltada para as atividades criminosas
a.5) motivos do crime: (...)
No caso em tela, os motivos são próprios do tipo, envolvendo a aquisição de lucro fácil com subtração de bens, não devendo ser levado em consideração para aumentar a pena base, já que considerados pelo legislador para a previsão da pena em abstrato.
a.6) circunstâncias do crime: (...)
As circunstâncias são desfavoráveis ao réu, tendo em vista que danificou o telhado da vítima e a porta para furtar bens do interior de sua residência.
a.7)
consequências do crime:
(...)
No presente caso, as consequências penais pesam contra o denunciado, tendo em vista que os bens da vítima não foram integralmente devolvidos e se tratou de vítima humilde, com parcos recursos financeiros e dificuldades econômicas.
a.8) comportamento da vítima: (...)em nada influiu na prática do delito, razão pela qual esta circunstância não pode ser levada em consideração para aumentar a pena base. (...)
Considerando que há quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime), fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, já observada à forma qualificada, aplicando-se, para tanto, a qualificadora da escalada sobre o concurso de pessoas, pois esta foi valorada na culpabilidade do réu.¿

O magistrado, ao fixar a pena base m 05 (cinco) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias multa, ou seja, 03 (três) anos acima do mínimo legal, negativou os vetores da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime.

Quanto ao vetor da
culpabilidade
, tenho que resta imune de reforma, já que é possível ao magistrado, desde que fundamentado, deslocar uma das qualificadoras para negativar uma circunstância judicial e majorar a pena base, como feito
in casu.

Nos mesmos moldes, tenho que os vetores da conduta social e circunstâncias do crime foram corretamente negativadas.

No tocante as
consequências do delito
, entendo que deve ser neutralizado, já que a subtração dos bens da vítima são inerentes ao tipo penal.

Feitas as devidas correções, passo a dosar nova pena pela prática do crime de furto noturno majorado:

Uma vez que restaram negativadas 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis - culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias multa.

Na segunda fase, mantenho a pena-base em 04 (quatro) anos, ante a compensação da atenuante da confissão e a agravante da reincidência, tendo em vista que elas são igualmente preponderantes, conforme já justificado alhures.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena, mas constato a presença da causa de aumento de pena previsto no §1º, do art. 155, mantenho o mesmo patamar fixado na sentença e elevo a pena em 1/3 (um terço), ficando a mesma concreta e definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão

e pagamento de 40 (quarenta) dias multa
fixados à razão 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Passo a redimensionar a pena do crime de Corrupção de menores.

Em que pese a defesa não se insurgir contra a pena imposta, cabe a mim readequá-la, de ofício, para proceder a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. Passo a fazê-lo:

Na primeira fase, mantenho a fundamentação constante na sentença que fixou a pena base em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase, mantenho a pena-base em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, ante a compensação da atenuante da confissão e a agravante da reincidência, tendo em vista que elas são igualmente preponderantes, conforme já justificado alhures.

Na terceira fase, nos moldes da sentença, ausentes causas de diminuição e aumento de pena, razão pela qual torno a pena concreta e definitiva em
02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Do concurso de crimes e da pena definitiva:

Nos mesmos termos da sentença, resta presente o concurso material de crimes, tendo em vista que os crimes atingiram bens jurídicos diversos, devendo as penas ser somadas, razão pela qual fica o réu ALISON RODRIGUES LOPES, qualificado, condenado como incurso nas penas do art. 155, § 1º e § 4º, incisos II e IV, do Código Penal e artigo 244-B, da Lei 8.069/1990, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena total fixada em 07 (SETE) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA tornando-a concreta e definitiva, mantendo o regime inicial de cumprimento da pena no inicialmente fechado, nos termos da sentença.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para reanalisar as circunstâncias judiciais do crime de furto, bem como proceder a compensação integral (em ambos os crimes) entre a atenuante da confissão e a reincidência, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 12 de julho de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator